Tribunal: TJPA
Processo: 0803413-06.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803413-06.2020.8.14.0039

APELANTE: MARIA ALICE ROCHA SILVA

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803413-06.2020.8.14.0039.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA.

ADVOGADO: LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - OAB MG101488-A e FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB MG76696-A.

AGRAVADO: MARIA ALICE ROCHA SILVA.

ADVOGADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA - OAB PA26338-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da autora para declarar a ilegalidade da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. A autora ajuizou ação indenizatória alegando ter sido surpreendida com negativação decorrente de contrato de cartão de crédito consignado, sustentando que os descontos deveriam ocorrer diretamente em seu benefício previdenciário. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sendo reformada em sede recursal ao fundamento de ausência de comprovação da regular constituição em mora e da causa da interrupção dos descontos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a negativação promovida pela instituição financeira foi regular diante da ausência de comprovação da constituição em mora da consumidora; (ii) se houve falha na prestação do serviço; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia não recai sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado, mas sobre a regularidade da inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito.

5. Em contratos dessa natureza, o pagamento ordinário ocorre mediante desconto automático em benefício previdenciário, incumbindo à instituição financeira demonstrar a causa da interrupção dos descontos e a prévia comunicação da consumidora acerca da necessidade de pagamento por meio diverso.

6. A instituição financeira limitou-se a alegar a existência do débito, sem comprovar a regular constituição em mora da consumidora, evidenciando falha na prestação do serviço e afronta aos deveres de informação e boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor.

7. A ausência de comprovação da regularidade da mora impede o reconhecimento da legitimidade da negativação promovida.

8. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo suportado.

9. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções reparatória e pedagógica da condenação.

10. Ausência de argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em contratos de cartão de crédito consignado, compete à instituição financeira demonstrar a regular constituição em mora do consumidor e a causa da interrupção dos descontos automáticos. 2. A ausência de comprovação da mora impede a legitimidade da negativação promovida. 3. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803413-06.2020.8.14.0039.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

AGRAVANTE:
BANCO INTERMEDIUM SA.

ADVOGADO:
LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - OAB MG101488-A e FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB MG76696-A.

AGRAVADO:
MARIA ALICE ROCHA SILVA.

ADVOGADO:
OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA - OAB PA26338-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO INTERMEDIUM S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da autora para declarar a ilegalidade da negativação promovida pela instituição financeira e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos morais alegando ter sido surpreendida com inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito decorrente de contrato de cartão de crédito consignado, sustentando que os descontos deveriam ocorrer diretamente em seu benefício previdenciário. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, com reforma em sede de apelação, ao fundamento de que a instituição financeira não comprovou a regular constituição em mora da consumidora, tampouco demonstrou as razões da interrupção dos descontos consignados.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão monocrática desconsiderou as provas constantes dos autos, defendendo a regularidade da contratação e da negativação promovida. Aduz que o débito decorreu do inadimplemento das parcelas do contrato de cartão de crédito consignado e que a responsabilidade pelos descontos em folha pertence ao órgão pagador, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada pela cessação dos repasses. Argumenta, ainda, inexistir falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável, pugnando pela reforma da decisão para restabelecimento da sentença de improcedência ou redução do quantum indenizatório.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da autora para declarar a ilegalidade da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. A autora ajuizou ação indenizatória alegando ter sido surpreendida com negativação decorrente de contrato de cartão de crédito consignado, sustentando que os descontos deveriam ocorrer diretamente em seu benefício previdenciário. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sendo reformada em sede recursal ao fundamento de ausência de comprovação da regular constituição em mora e da causa da interrupção dos descontos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a negativação promovida pela instituição financeira foi regular diante da ausência de comprovação da constituição em mora da consumidora; (ii) se houve falha na prestação do serviço; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia não recai sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado, mas sobre a regularidade da inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito.

5. Em contratos dessa natureza, o pagamento ordinário ocorre mediante desconto automático em benefício previdenciário, incumbindo à instituição financeira demonstrar a causa da interrupção dos descontos e a prévia comunicação da consumidora acerca da necessidade de pagamento por meio diverso.

6. A instituição financeira limitou-se a alegar a existência do débito, sem comprovar a regular constituição em mora da consumidora, evidenciando falha na prestação do serviço e afronta aos deveres de informação e boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor.

7. A ausência de comprovação da regularidade da mora impede o reconhecimento da legitimidade da negativação promovida.

8. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo suportado.

9. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções reparatória e pedagógica da condenação.

10. Ausência de argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em contratos de cartão de crédito consignado, compete à instituição financeira demonstrar a regular constituição em mora do consumidor e a causa da interrupção dos descontos automáticos. 2. A ausência de comprovação da mora impede a legitimidade da negativação promovida. 3. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme consignado na decisão monocrática agravada, a controvérsia não recai sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado, mas sobre a regularidade da inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito.

Em contratos dessa natureza, o pagamento ordinário ocorre mediante desconto automático, de valor mínimo, em benefício previdenciário, razão pela qual incumbia à instituição financeira demonstrar, de forma clara, a causa da interrupção dos descontos, bem como a adoção de providências para regularização da cobrança e a prévia comunicação da consumidora acerca da necessidade de pagamento por meio diverso.

Entretanto, a instituição financeira limitou-se a afirmar a existência do débito, sem comprovar a regular constituição em mora da consumidora. Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço, em afronta aos deveres de informação e boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Também não prospera a alegação de exercício regular de direito, pois a ausência de comprovação da regularidade da mora impede reconhecer a legitimidade da negativação promovida.

No tocante aos danos morais, correta a decisão agravada ao reconhecer que a inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo suportado pela parte lesada.

Igualmente não merece acolhimento o pedido subsidiário de redução do valor indenizatório, visto que a quantia fixada em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções reparatória e pedagógica da condenação.

Desse modo, verifico que o agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual deve ser integralmente mantida.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 15/06/2026